Tribunal: TJDFT
Processo: 0718469-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO VERBAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO VERBAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CITAÇÃO DO REQUERIDO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. REQUERENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como determina o art. 373, I do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 1.1. “1. Nos moldes do art. 341, parágrafo único, do CPC, se a defesa é apresentada pelo Curador Especial, dispensa-se o ônus da impugnação específica, pois a lei lhe autoriza a responder genericamente ao pedido, justamente porque o órgão que exerce a curatela especial não conhece os aspectos fáticos da causa. Assim, uma vez apresentada a contestação por negativa geral, reputam-se controvertidos os fatos apresentados na inicial, afastando-se, assim, os efeitos da revelia de presunção de veracidade da matéria fática aventada no feito. 2. O ônus da prova incumbe à parte autora, que deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, do CPC.” (Acórdão 1322079, 07016513920198070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. No caso, tornados os fatos controvertidos pela Curadoria Especial, caberia à parte autora/apelante demonstrar a existência do contrato verbal realizado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Recurso conhecido e desprovido.